Tribunal: TJMT
Processo: 1010936-70.2023.8.11.0037
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010936-70.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROZELIA CELINA DOS SANTOS VINHAS - CPF: 078.260.486-21 (APELANTE), POLIANA FRANCOIS VASQUES - CPF: 002.537.940-21 (ADVOGADO), FELIPE FURIK BRAZ - CPF: 037.621.870-37 (ADVOGADO), GLENIO CARDOSO LOPES - CPF: 602.335.160-34 (ADVOGADO), MAURICIO AUGUSTO DOS SANTOS VINHAS - CPF: 009.013.831-71 (APELANTE), CARLOS ENRIQUE DOS SANTOS VINHAS - CPF: 001.542.201-16 (APELANTE), ELIZA REGINA DOS SANTOS VINHAS - CPF: 001.541.871-51 (APELANTE), MARIZA ROZELI VINHAS - CPF: 807.534.005-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), ANGEL RAMON RAVANELLO - CPF: 000.779.660-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. PROGRAMA MUNICIPAL VOLTADO À TERCEIRA IDADE. ACIDENTE EM EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA ANTES DO INÍCIO DA ATIVIDADE SUPERVISIONADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de Ação de Reparação de Danos, julgou improcedente o pedido indenizatório formulado em face do ente Municipal, em razão de acidente sofrido em espaço vinculado ao Programa Conviver, seguido de internação prolongada e posterior falecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município deve responder civilmente pelo evento danoso, à luz de alegada omissão específica no dever de cuidado, ou se o acidente decorreu de conduta exclusiva da própria vítima, apta a romper o nexo causal e a afastar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses de omissão, exige demonstração de dever jurídico específico de agir, culpa administrativa e nexo causal direto entre a inação estatal e o dano, não bastando a mera ocorrência do evento lesivo em espaço público ou em serviço mantido pela Administração.

4. O conjunto probatório indica que a vítima, por iniciativa própria, dirigiu-se aos aparelhos de ginástica fora do contexto da atividade supervisionada, sem autorização dos profissionais responsáveis.

5. A condição de pessoa idosa, por si só, não autoriza presumir incapacidade civil, ausência de discernimento ou necessidade de vigilância estatal integral e individualizada. Inexistindo elemento probatório indicativo de déficit cognitivo ou incapacidade de autodeterminação, não se pode converter o dever de orientação do programa em obrigação de tutela absoluta sobre todos os atos praticados autonomamente por seus frequentadores.

6. Configurada a culpa exclusiva da vítima, que utilizou equipamento de ginástica por conta própria, antes do início da atividade programada e fora do contexto supervisionado, resta rompido o nexo etiológico indispensável à responsabilização civil do Município. Ainda que se admitisse, em tese, a adoção de cautelas adicionais, não há demonstração segura de que tais providências teriam impedido concretamente o acidente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação civil desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Nas hipóteses de responsabilidade civil do Estado por omissão, impõe-se a demonstração de dever jurídico específico de agir, culpa administrativa e nexo causal direto entre a inação estatal e o dano. 2. A utilização autônoma de equipamento por usuária idosa, antes do início da atividade supervisionada e fora do contexto programado, configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar do ente público. 3. A proteção jurídica da pessoa idosa não se confunde com dever estatal de vigilância contínua, irrestrita e individualizada, ausente prova de incapacidade ou vulnerabilidade cognitiva.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rozelia Celina dos Santos Vinhas e outros contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em face do Município de Primavera do Leste, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em razão do acidente sofrido por Josefa dos Santos, genitora dos autores, nas dependências do Programa Conviver, mantido pela municipalidade, evento que culminou em seu falecimento.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação, no qual sustentam, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, porquanto teria desconsiderado o dever de cuidado do Município em relação aos usuários do programa destinado à terceira idade. Alegam a existência de omissão específica, consistente na ausência de supervisão profissional, na inexistência de controle de acesso aos equipamentos e na falta de orientações adequadas, defendendo a incidência da responsabilidade objetiva do Estado, com a consequente condenação do ente público ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando a tese de culpa exclusiva da vítima e a inexistência de falha na prestação do serviço público, bem como a inaplicabilidade dos precedentes invocados pelos apelantes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer (Id. 343218366), deixou de apresentar manifestação, diante da ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Rozelia Celina dos Santos Vinhas e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos, julgou improcedente o pedido indenizatório deduzido em face do Município de Primavera do Leste/MT.

A controvérsia recursal concentra-se em definir se, à luz do conjunto probatório produzido, o ente municipal deve responder civilmente pelo evento danoso, por suposta omissão específica no dever de vigilância, orientação e segurança no âmbito de programa voltado à terceira idade, ou se o acidente decorreu de conduta exclusiva da própria vítima, circunstância apta a romper o nexo causal e, por conseguinte, a afastar o dever de indenizar.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença merece reforma porque teria desconsiderado a especial natureza do Programa Conviver e o correlato dever de cuidado imposto ao Município. Alegam que a vítima utilizava equipamento de ginástica em ambiente destinado à prática de atividades físicas por idosos, sem que houvesse supervisão profissional, controle de acesso aos aparelhos ou orientação adequada. Defendem que tal quadro revela omissão específica do poder público, a ensejar sua responsabilização, insistindo na condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

A moldura fática delineada nos autos revela situação inegavelmente lamentável. A queda sofrida por Josefa dos Santos, seguida de internação prolongada e, ao fim, de seu falecimento, evidencia episódio de elevada gravidade humana e sensível repercussão emocional para seus familiares. Ainda assim, a severidade do resultado, por si só, não autoriza a automática imputação de responsabilidade civil ao Poder Público.

Em matéria indenizatória, sobretudo quando se discute omissão estatal, a comoção do caso concreto não dispensa a demonstração rigorosa dos pressupostos jurídicos do dever de indenizar.

A sentença recorrida examinou adequadamente essa distinção. Reconheceu a existência do dano, mas afastou a responsabilidade do Município por entender ausente a demonstração de falha específica do serviço público e presente a culpa exclusiva da vítima como causa determinante do evento. E, a meu sentir, tal conclusão deve ser preservada.

A responsabilidade civil da Administração Pública encontra fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Não obstante, a aplicação desse comando exige discernimento metodológico. Quando o dano decorre de conduta comissiva estatal, incide, em regra, a teoria objetiva do risco administrativo. Diversamente, nas hipóteses de alegada omissão, a jurisprudência consolidou compreensão segundo a qual não basta a mera ocorrência do resultado danoso em espaço público ou em serviço mantido pelo Estado; impõe-se a demonstração de que havia um dever jurídico específico de agir, cuja inobservância tenha sido causa adequada e direta do resultado.

Nesse sentido, inclusive, tem sido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.851 – SP, Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min Benedito Gonçalves, Processo Julgado em 20.09.2018)

Esse ponto é central.

O que se apura aqui não é se o Município poderia, em sentido abstrato, adotar medidas adicionais de cautela. A indagação juridicamente relevante é outra, mais precisa: havia, no momento do fato, omissão específica, concreta e determinante do ente público, sem a qual o evento não teria ocorrido? A resposta que emerge dos autos é negativa.

Conforme documentado, o ofício mencionado na sentença (Ofício SAS n° 038/2024 – Id. 328130852) informa que a atividade programada para a vítima, no dia do acidente, era aula de hidroginástica com início às 7h30, tendo ela chegado antecipadamente e se dirigido, por iniciativa própria, aos aparelhos de ginástica antes do início da atividade supervisionada.

A sentença também registra que o deslocamento aos equipamentos ocorreu sem autorização dos profissionais responsáveis e em contexto diverso daquele da atividade formalmente programada.

Essa premissa fática, que se harmoniza com a tese defensiva do Município, não foi infirmada por prova robusta em sentido contrário.

Os apelantes procuram deslocar o eixo da responsabilidade para a inexistência de supervisão permanente, para a ausência de placas informativas e para o livre acesso aos aparelhos. O argumento, todavia, não se sustenta com a força necessária.

Em primeiro lugar, porque o fato de o programa ser voltado à terceira idade não converte seus participantes, só por isso, em pessoas incapazes de autodeterminação ou destituídas de discernimento. A própria sentença consignou inexistir qualquer elemento probatório a indicar falta de lucidez da vítima ou incapacidade para compreender o risco de sua conduta.

Esse dado é decisivo.

A proteção especial conferida ao idoso pelo ordenamento não autoriza a supressão indevida de sua autonomia civil, nem permite presumir, sem base fática, um estado geral de incapacidade que imponha ao Estado vigilância total, ininterrupta e individualizada.

Em segundo lugar, porque não se extrai dos autos a existência de dever normativo de monitoramento integral e contínuo de todos os usuários em qualquer momento de sua permanência no espaço.

O cenário extraído dos autos revela a caracterização do excludente de responsabilidade denominado culpa exclusiva da vítima. A culpa exclusiva da vítima resta caracterizada nas situações em que a conduta do lesado contribui, de alguma forma, para a ocorrência do evento danoso, rompendo completamente o nexo causal com a ação ou omissão do agente responsável, o que exclui integralmente a obrigação de indenizar, nos termos do art. 927 e seguintes do Código Civil.

Neste cenário (culpa exclusiva da vítima), não há qualquer contribuição do réu, afastando-se a responsabilidade civil por ausência de nexo etiológico. Essa excludente aplica-se tanto à responsabilidade subjetiva quanto à objetiva, inclusive contra o Estado (art. 37, § 6º, CF/1988).

Nesse sentido, inclusive, tem sido o posicionamento adotado pelo jurisprudência que, em casos análogos, ao identificar os elementos que caracterizam o excludente de responsabilidade, assim se posicionou:

Tese de julgamento: "A configuração da culpa exclusiva da vítima, decorrente de conduta imprudente, afasta a responsabilidade do Estado por suposta omissão na sinalização rodoviária, desde que as provas demonstrem que a sinalização existente era adequada e visível."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011900820188110021, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2024)

Ademais, o recurso invoca o Decreto Municipal n.º 1.250/2011 para enfatizar que o Programa Conviver desenvolve atividades físicas por meio de profissional de educação física e orienta os idosos quanto aos cuidados necessários.

O ponto, porém, deve ser interpretado com exatidão. A previsão de orientação profissional no desenvolvimento das atividades do programa não se confunde com imposição de guarda absoluta sobre todos os atos individuais praticados fora do contexto da atividade supervisionada.

A interpretação teleológica e sistemática do regulamento não permite extrair dele um dever de vigilância irrestrita, sob pena de ampliar indevidamente o alcance da norma e converter o poder público em garantidor universal contra qualquer infortúnio derivado de conduta autônoma dos próprios usuários.

É precisamente nesse aspecto que a tese recursal se enfraquece.

Os apelantes partem da premissa de que, porque o ambiente se destina à terceira idade e porque existem equipamentos potencialmente perigosos quando mal utilizados, toda ocorrência danosa deve ser automaticamente reconduzida a falha estatal. O raciocínio, contudo, não procede. O dever de segurança do Estado, embora real, não é absoluto.

A Administração deve organizar adequadamente o serviço, orientar seus usuários e evitar riscos anormais. Mas não se pode exigir a eliminação integral de riscos inerentes à vida em comunidade, muito menos a neutralização de atos voluntários praticados por pessoa capaz, fora da atividade programada e em desconformidade com a utilização ordinária do espaço.

A prova testemunhal, tal como valorada pelo juízo de origem, tampouco autoriza conclusão diversa.

A referência ao livre acesso aos aparelhos, conquanto possa sinalizar opção organizacional do serviço, não demonstra, por si, defeito jurídico indenizável. Mais do que isso, o próprio depoimento destacado na sentença revelou que a vítima era pessoa ativa, independente e lúcida, circunstância que reforça a compreensão de que sua atuação não se desenvolveu sob quadro de vulnerabilidade cognitiva apto a transferir ao Município uma posição de controle absoluto sobre sua conduta.

Do mesmo modo, também não prospera a tentativa de transformar a alegação de advertência anterior em prova da culpa administrativa.

Segundo os apelantes, se o Município já conhecia o comportamento da vítima, deveria ter restringido totalmente seu acesso aos equipamentos ou mantido supervisão incessante. O argumento é sedutor à primeira vista, mas falha juridicamente. O conhecimento de que usuários podem, eventualmente, valer-se inadequadamente de aparelhos de ginástica não gera, por consequência necessária, o dever de enclausuramento do espaço, nem a imposição de vigilância personalizada e contínua.

A exigência de medidas razoáveis de cautela não se converte em obrigação de tutela absoluta. Do contrário, a autonomia dos frequentadores seria esvaziada em nome de um paternalismo incompatível com a lógica inclusiva de programas de convivência e atividade física destinados a idosos independentes.

Nessa linha, a sentença foi feliz ao assentar que a autonomia dos idosos não pode ser confundida com um dever estatal de vigilância constante e irrestrita, sob pena de tratar cidadãos capazes como se fossem incapazes.

A observação não minimiza a proteção jurídica devida à pessoa idosa; ao contrário, preserva-lhe a dignidade em sua dimensão de autodeterminação. O art. 230 da Constituição Federal reclama amparo, participação e bem-estar, mas não legitima a substituição generalizada da vontade do idoso pela tutela onipresente do Estado.

Ainda sob o prisma causal, o obstáculo recursal é ainda mais evidente.

Para que surja o dever de indenizar, não basta a identificação de algum cenário genérico de risco. É indispensável que a omissão imputada ao réu seja causa adequada do resultado. Aqui, a cadeia causal foi interrompida pela conduta da própria vítima, que, conforme afirmado pela sentença e reiterado nas contrarrazões, utilizou o equipamento por iniciativa própria, antes da atividade supervisionada, fora do contexto programado e em desacordo com a finalidade ordinária do uso naquele momento.

Esse comportamento assumiu centralidade causal inequívoca. Não se está diante de hipótese em que o usuário, regularmente inserido na atividade orientada, sofreu dano por ausência do serviço prometido. Trata-se, ao revés, de atuação autônoma, anterior ao início da atividade formal, que desloca para a esfera da vítima a causa determinante do infortúnio.

Nesse sentido, reitera-se o posicionamento adotado pelas Colendas Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e veículo pertencente ao município.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil do ente municipal pelos danos sofridos pelo autor em acidente de trânsito, considerando as circunstâncias do caso concreto e a teoria do risco administrativo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, admite excludentes do nexo causal, entre elas a culpa exclusiva da vítima.

4. Comprovado que o autor trafegava em motocicleta sem habilitação, com farol apagado e em estado de embriaguez, configurada está a culpa exclusiva da vítima.

5. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito compete ao autor, que não logrou êxito em demonstrar a responsabilidade do ente municipal pelo acidente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A culpa exclusiva da vítima, quando comprovada, é causa excludente do nexo causal e afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado."

(TJ/MT. N.U 1001066-70.2023.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 11/03/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e pensão vitalícia decorrente de acidente de trânsito com resultado morte, em que se discute a responsabilidade civil do Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar: (i) a existência de responsabilidade civil do Estado pelo acidente; (ii) o cabimento de pensão vitalícia; e (iii) o quantum indenizatório por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva (CF, art. 37, §6º), é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima.

4. O conjunto probatório demonstra que a vítima conduzia motocicleta sem capacete e em estado de embriaguez (30,62 dg/L), configurando culpa exclusiva que rompe o nexo causal.

5. Ausente o nexo de causalidade, resta prejudicada a análise dos pedidos de pensão vitalícia e majoração dos danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Marilza Mendes Gonçalves Leite desprovido.

Tese de julgamento: "A comprovação da culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito constitui excludente de responsabilidade civil do Estado, afastando o dever de indenizar."

(TJ/MT. N.U 0003616-24.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 21/01/2025)

A noção de culpa exclusiva da vítima, aqui, não opera como fórmula retórica de exoneração estatal. Ela decorre da constatação de que o fato lesivo resultou preponderantemente de comportamento voluntário e autônomo da própria ofendida, suficiente para romper o nexo causal entre a alegada deficiência do serviço e o resultado morte.

Em outras palavras, ainda que se suponha, para argumentar, que o ambiente pudesse comportar mais sinalização ou maior controle, permanece sem demonstração convincente o juízo de que tais providências teriam impedido concretamente o acidente.

O nexo, portanto, não se estabelece em termos jurídicos seguros.

Os precedentes invocados pela apelante não alteram essa conclusão. As hipóteses citadas no recurso dizem respeito, em essência, a contextos nos quais a falha do serviço se mostrou objetiva e diretamente vinculada ao dano, como situações de embarque de passageira idosa sem assistência adequada e queda em banheiro sem piso antiderrapante em estabelecimento voltado a usuários idosos.

A distinção é manifesta. Naqueles casos, o dano decorre da deficiência estrutural do serviço oferecido, em ambiente de controle mais estrito do fornecedor ou prestador. No presente feito, o acervo probatório não evidencia falha material equivalente, mas sim o uso voluntário de equipamento fora da atividade programada.

O distinguishing, portanto, impõe-se com nitidez.

Não se ignora que programas públicos destinados à terceira idade exigem especial sensibilidade administrativa. É desejável que contem com protocolos claros, orientação ostensiva e medidas preventivas proporcionais ao risco. Todavia, o processo civil não se satisfaz com juízos abstratos de conveniência administrativa. A condenação do ente público depende da prova de que, no caso concreto, a omissão estatal específica foi decisiva para o resultado.

Essa prova não foi produzida.

Ao contrário, o conjunto dos autos converge para a conclusão adotada pelo juízo de origem: a causa determinante do acidente residiu na conduta da própria vítima. E, uma vez caracterizada a culpa exclusiva, rompe-se o nexo causal indispensável à responsabilização civil do Município. Nessa perspectiva, a improcedência do pedido não traduz insensibilidade judicial diante da dor dos autores, mas apenas fidelidade aos limites jurídicos da responsabilidade estatal.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a sentença não merece reparo. A argumentação recursal, embora compreensível sob o prisma humano, não logra infirmar o fundamento central do decisum, consistente na ausência de omissão específica apta a ensejar o dever de indenizar e na configuração de culpa exclusiva da vítima como causa bastante do evento danoso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ROZELIA CELINA DOS SANTOS VINHAS, MAURICIO AUGUSTO DOS SANTOS VINHAS, CARLOS ENRIQUE DOS SANTOS VINHAS, ELIZA REGINA DOS SANTOS VINHAS e MARIZA ROZELI VINHAS, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026